Tribunal: CARF
Processo: 16692.729901/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.729901/2015-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.673 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para que a autoridade
administrativa providencie o seguinte: (i) intimar o Recorrente para apresentar, caso entenda
necessário, informações, documentos e/ou laudo técnico, em prazo razoável, não inferior a 60
dias, contendo o detalhamento do seu processo produtivo, com o intuito de comprovar, de forma
conclusiva, a relevância e/ou a essencialidade dos dispêndios que serviram de base para a tomada
de créditos no seu processo produtivo, (ii) elaborar novo Relatório Fiscal, observando-se a
decisão proferida pelo STJ no julgamento do RESP 1.221.170 e na Nota SEI/PGFN no 63/2018,
sendo imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios que permanecerem
glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a ser
revertidos, (iii) após cumpridas as providências indicadas, o Recorrente deverá ser cientificado
dos resultados da diligência para, se entender pertinente, manifestar-se no prazo de 30 dias,
retornando-se, ao fim, os autos a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para
prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(suplente convocado), Márcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada),
Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis
(Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro
Marcos Antônio Borges e a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio, substituída pela conselheira
Francisca Elizabeth Barreto.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16692.729901/2015-61
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729901/2015-61

Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de COFINS não cumulativa relativa ao 1o
trimestre de 2015 (fls. 02/19), no valor de R$ 48.308.688,45, bem como de Declarações de
Compensação atreladas a este pedido.
Por meio do Despacho Decisório de fls. 283/306, a DIORT/DERAT/SPO deferiu
parcialmente o pedido de ressarcimento, no valor total de R$ 21.967.457,46 (vinte e um milhões,
novecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis
centavos), homologando as compensações vinculadas até o limite do direito creditório
reconhecido.
O sujeito passivo já havia obtido antecipação de 70% do montante inicialmente
pleiteado, com base na Portaria MF no 348/2014, de forma que foi autorizado apenas o
ressarcimento do valor residual.
Inconformada, a Recorrente apresentou, em 05/10/2017, manifestação de
inconformidade (fls. 317/371).
A 9a Turma da DRJ/SPO, através do Acórdão no 16-83.404 (fls. 461/513),
proferido na sessão de 26 de julho de 2018, deu provimento parcial à manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 2.512.012,78 (valor
adicional aos R$ 21.967.457,46 já anteriormente reconhecidos), referente a créditos de COFINS
não cumulativa do 1o trimestre de 2015, nos termos da ementa a seguir reproduzida:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. COMERCIAL EXPORTADORA. RATEIO.
As receitas de exportação de mercadorias adquiridas com o fim específico de
exportação não podem compor as receitas de exportação para fins de cálculo dos índices
de rateio, uma vez que elas não geram direito ao crédito da contribuição ao PIS/Pasep e
à Cofins.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
AQUISIÇÃO
DE
PRODUTOS
DE
COOPERATIVA. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
Pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não-cumulativa da contribuição não
está impedida de apurar créditos relativos a aquisições de produtos junto a cooperativas,
observados os limites e condições previstos na legislação.
CRÉDITOS. INSUMOS. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA.
No regime da não-cumulatividade só são considerados como insumos, para fins de
creditamento de valores: aqueles utilizados na fabricação ou produção de bens
destinados à venda; as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado; e
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729901/2015-61

os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos
na produção ou fabricação do produto.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. FRETE ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática de apuração não cumulativa da Contribuição para o COFINS e
PIS/Pasep não há possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos e
na modalidade FRETE na operação de venda, em relação aos dispêndios com serviços
de transporte suportados pela pessoa jurídica no deslocamento de produtos acabados ou
em elaboração entre os seus diferentes estabelecimentos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ARMAZENAGEM E FRETE NA
OPERAÇÃO DE VENDA. COMERCIAL EXPORTADORA.
A empresa comercial exportadora não poderá se utilizar de créditos da Cofins e do PIS,
na forma do disposto no art. 3o, inciso IX c/c art. 15, II, da Lei no 10.833, de 2003,
relativamente a frete e armazenagem vinculados à exportação, por expressa vedação
legal contida no art. 6o, § 4o c/c art. 15, III, da Lei no 10.833, de 2003.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ARMAZENAGEM E FRETE NA
OPERAÇÃO DE VENDA.
As despesas com frete na venda do produto final e armazenagem só dão direito a crédito
da contribuição nas operações de venda, desde que o ônus tenha recaído sobre o
vendedor, inexistindo previsão legal para a inclusão de outras despesas, mesmo que
complementares a essas operações.

CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE.
Valores pagos por locação de veículo não ensejam a constituição de créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS apurada em regime não
cumulativo, porquanto tais despesas não estão expressamente relacionadas no art. 3o da
Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e também não se
enquadram em qualquer das hipóteses de creditamento previstas naqueles dispositivos
legais.
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO LEGAL.
De acordo com o disposto nos arts. 13 e 15 da Lei no 10.833, de 2003, não incidem
correção monetária e juros sobre os créditos de COFINS e PIS/Pasep de ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Direito Creditório Reconhecido em Parte.”
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário (fls. 526/570), no qual a
Recorrente alega, em síntese:
- O direito creditório decorre da sistemática da não cumulatividade e advém da
aquisição dos insumos necessários à consecução de suas atividades econômicas, consistentes na
industrialização e na comercialização de produtos agrícolas das espécies soja em grãos, caroços
de algodão e pluma de algodão, além grãos de café;
- Acumula créditos das contribuições em razão das exportações realizadas nas
modalidades direta, por meio das suas próprias unidades, e na modalidade indireta, remetendo
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729901/2015-61

parte da sua produção para que empresas comerciais exportadoras concretizem a venda no
mercado externo;
- Além de exportar produto, a Recorrente também atua como comercial
exportadora;
- Apura os créditos na forma do artigo 3o, parágrafo 8o, inciso II, das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, mediante rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e
encargos comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês;
- Tal norma é silente quanto às receitas de exportação, uma vez que, para fins do
rateio, tais receitas foram elencadas em artigo próprio, qual seja o artigo 6o da Lei 10.833/2003 e
o artigo 5o da Lei 10.637/2002, que autorizam a opção entre a dedução do valor da contribuição a
recolher, decorrente das demais operações no mercado interno, e a compensação com débitos
próprios, vencidos ou vincendos;
- Não há qualquer vedação legal quanto à inclusão, no cálculo do rateio
proporcional, das receitas de exportação de mercadorias recebidas com fins específicos de
exportação (CFOP 7501);
- Entender que as receitas de exportação ligadas a operações com fins específicos
de exportação não deveriam ser consideradas para fins do rateio proporcional significaria negar o
impulso à balança comercial que referidas operações representam para o país e tolher o direito
legal das empresas comerciais exportadoras de ter suas exportações incentivadas;
- Cita o Acórdão no 3402-003.986, proferido nos autos do Processo
11070.002362/2009-74, no sentido de que “Todos os créditos normais do contribuinte devem
integrar a base de cálculo do rateio proporcional para fins de ressarcimento das exportações,
independente de ser ou não o mesmo vinculado ao mercado externo”;
- De acordo com o artigo 3o, inciso I, das leis 10.637/2002 e 10.833/2003, o
contribuinte pode descontar créditos de PIS e COFINS sobre as aquisições de insumos
empregados na fabricação de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
- De acordo com a Solução de Consulta no 65/2014, a pessoa jurídica, submetida
ao regime de apuração não cumulativa da do PIS e da COFINS, não está impedida de apurar
créditos relativos às aquisições de produtos junto a cooperativas, observados os limites e
condições legais;
- As exclusões de base de cálculo a que têm direito as cooperativas, embora
possam reduzir significativamente o valor das contribuições por elas devidas, não afastam as
receitas decorrentes de suas operações da sujeição ao pagamento do PIS e da Cofins;
- Embora não haja proporção entre a contribuição do vendedor e o crédito do
comprador, o direito ao creditamento deste depende da sujeição ou não ao pagamento das
contribuições por parte daquele e da causa pela qual está dispensado de pagar;
- A Nota Técnica no 13 da Cosit, ao esclarecer as razões que a levaram ao
entendimento expresso na Solução de Consulta no 65/2014, diz que a vedação de creditamento
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729901/2015-61

prevista no inciso II do § 2o do artigo 3o das Leis 10.637/02 e 10.833/03 ocorre quando a receita
decorrente da operação de compra e venda não está sujeita ao pagamento das contribuições;
- Aplicam-se as disposições do artigo 17 da Lei n° 11.033/04 à aquisição, para
revenda, dessas mercadorias, a fim de que a Recorrente possa apurar os créditos presumidos da
contribuição ao PIS e à COFINS;
- Os artigo 3o, inciso II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, autoriza a apuração
de credito da contribuição ao PIS e da COFINS sobre bens e serviços utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda;
- As IN SRF 47/2002 e 404/04 estabelecem que serão considerados como insumos
apenas “a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros
bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado”;
- Instrução Normativa não pode albergar conceito mais restrito do que aquele
contido nas Leis 10.637/02 e 10.833/03, em clara ofensa ao princípio da estrita legalidade em
matéria tributária previsto no artigo 150, I da CF, violando ainda o próprio conceito de insumo
eleito por institutos de direito privado previsto no artigo 110 do CTN;
- O STJ, o REsp 1.221.170/PR, julgado na forma da sistemática de recursos
repetitivos, ficou assentado que o conceito de insumo deve ser interpretado à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância dos bens e serviços da pessoa jurídica;
- Cita diversos acórdãos do CARF no sentido de que os dispêndios, denominados
insumos, dedutíveis da Cofins não cumulativa, são todos aqueles relacionados diretamente com a
produção do contribuinte e que participem, afetem, o universo das receitas tributáveis pela
referida contribuição social;
- O artigo 8o da Lei 10.925/2004 estabeleceu que as pessoas jurídicas que se
dediquem à produção de produtos de origem animal e vegetal também poderão calcular crédito
presumido sobre bens e serviços, utilizados como insumos na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens destinados à venda, adquiridos de pessoas físicas, pessoas
jurídicas que tenham como objeto social o desenvolvimento de atividade relativa a agroindústria,
como cerealistas e cooperativas de produção;
- Em consonância com a legislação acima citada, a Recorrente possui direito de
apurar crédito presumido referente às aquisições de caroço de algodão e amendoim, passando a
demonstrar a metodologia de cálculo;
- Com relação à soja, a partir de 10/10/2013, a metodologia de apuração do
crédito presumido sofreu alteração, conforme artigo 31 da Lei 12.865/2013, pelo que ficou
estabelecido que a pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa do PIS e da
COFINS poderá descontar das referidas contribuições crédito presumido decorrente da venda no
mercado interno ou da exportação dos produtos classificados nos códigos 1208.10.00, 15.07,
1517.10.00, 23.04.00, 2309.10.00 e 3826.00.00 e lecitina de soja classificada no código
2923.20.00, todos da TIPI;
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729901/2015-61

- No caso do café, a metodologia de apuração sofreu modificações a partir da
vigência do artigo 5o da Lei no 12.599/2012 e artigos 5o, 7o e 9o da IN RFB no 1.223/2011,
dispondo que a pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa do PIS e da
COFINS, que efetue exportação dos produtos classificados no código 0901.1 da TIPI, poderá
descontar das referidas contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido
calculado sobre a receita de exportação dos referidos produtos;
- Embora somente haja previsão expressa para o crédito relativo a “frete nas
operações de venda” quando o ônus for suportado pelo vendedor, há que se observar que, na
compra de bens, o frete, quando pago pelo adquirente, integra o custo de aquisição desses bens,
como consagrado no artigo 289, § 1o, do RIR/1999;
- Evidente que o fato de o valor do frete acrescer o custo de aquisição da
mercadoria não significa que deva seguir as regras de apropriação de créditos dessa mercadoria,
ainda mais em um cenário em que não existe tributação da mercadoria adquirida (ou existe
apenas de modo parcial – crédito presumido), mas existe a tributação do frete contratado;
- A única interpretação do §4o do artigo 6o da Lei 10.833/03, em consonância com
a diretriz constitucional no sentido de incentivar as exportações, bem como com o próprio
princípio da não cumulatividade, é que tal dispositivo não impede as empresas de apropriarem os
créditos da contribuição ao PIS e da COFINS relativamente às despesas com frete;
- Cita o Acórdão no 3302-001.916, no sentido de que, tratando-se de frete
tributado pelas contribuições, ainda que se refiram a insumos adquiridos que não sofreram a
incidência, o custo do serviço gera direito ao crédito”;
- Os serviços de frete na movimentação das matérias primas, produtos
intermediários, dos produtos em elaboração, ou mesmo dos produtos acabados entre as unidades
produtivas, ou mesmo entre unidades produtivas e unidades comerciais de uma mesma pessoa
jurídica, compõem ainda o custo dos produtos vendidos ou CPV, nos termos do Pronunciamento
Técnico CPC 16;
- A decisão empresarial de trazer para si esta gestão do transporte entre suas
unidades, assumindo os custos pertinentes, os quais, em última análise, são repassados ao
produto, servindo à incidência das contribuições ao PIS e à COFINS, e, como se trata de não
cumulatividade por certo que deve garantir o direito ao crédito;
- Cita o Acórdão no 9303-008.578, no sentido de que “Cabe a constituição de
crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores relativos a fretes de produtos
acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade
à atividade do sujeito passivo”;
- Quanto ao frete na operação de venda e despesas com armazenagem, é legítima a
apropriação de créditos da contribuição ao PIS e da COFINS relacionados ao frete contratado
nas operações de venda de mercadorias, independentemente da existência de créditos a serem
apropriados em razão da aquisição da mercadoria transportada, nos termos do artigo 3', inciso II
das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002;
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729901/2015-61

- As despesas decorrentes de armazenagem, utilizados nas atividades da empresa,
conferem o direito ao crédito do PIS e da COFINS, conforme determinação expressa do artigo
3o, IX das Leis 10.637/2002 e 10.833/03;
- O mesmo entendimento deve ser adotado em relação à contratação de serviços
de CFOP 1933 e 2933 da Recorrente empregados na consecução das suas atividades, tais como
serviços portuários; manutenção elétrica; lubrificação e conserto; instalação e montagem de
aparelhos e máquinas; serviços de caster; consultoria jurídica; execução, por administração,
empreitada; serviços de coleta; remessa ou entrega de correspondência; dedetização e
desinfecção; etc);
- A parcela de energia elétrica consumida no estabelecimento industrial da pessoa
jurídica, bem como os bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, também conferem o direito ao crédito do PIS e da
COFINS, conforme reza o art. 3o, III, VIII das Leis n. ̊ 10.637/02 e 10.833/03;
- As despesas com locação de imóveis, máquinas e equipamentos pagos à pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa conferem o direito ao crédito do PIS e da COFINS,
conforme determinação expressa do artigo 3o, IV das Leis 10.637/2002 e 10.833/03;
- Reconhecimento do direito à correção monetária do crédito no período relativo à
demora da autoridade pública em viabilizar o ressarcimento no âmbito administrativo,
considerando que o artigo 24 da Lei 11.457/2009 fixa o prazo de 360 dias para a conclusão, com
o efetivo pagamento, do procedimento administrativo, sob pena de caracterizar abuso de poder;
- Cita a decisão proferida pelo STF no RE 299605, no sentido de que “A mora
injustificada ou irrazoável do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza a
resistência ilegítima autorizadora da incidência da correção monetária”.
É o relatório.
Voto
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Nos termos do relatório apresentado, a lide envolve a discussão sobre o que deve
ou não ser considerado insumo para fins de aproveitamento de créditos de PIS, fundamentos
legais aplicáveis para tanto e, por conseguinte, manutenção ou redução da base de cálculo dos
créditos.
Em 22 de fevereiro de 2018, o STJ concluiu o julgamento do REsp no 1.221.170
(Temas 779 e 780), sob a sistemática de recursos repetitivos, declarando a ilegalidade das
Instruções Normativas SRF 247/2002 e 404/2004 e firmando o entendimento de que o “conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se
a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729901/2015-61

Portanto, o julgamento do REsp no 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e, por força do artigo 99 do Novo Regimento Interno, tem aplicação
obrigatória:
“Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.”
A 9a Turma da DRJ/SPO, ao proferir o Acórdão no 16-83.404 (fls. 461/513), na
sessão de 26 de julho de 2018, não abordou o conceito de insumos sob a visão contemporânea do
instituto, não obstante o julgamento do processo administrativo tenha sido posterior à conclusão
do julgamento pelo STJ.
Por conseguinte, o acórdão recorrido não considerou qual seria a relevância e a
essencialidade dos dispêndios com a atividade econômica da Recorrente, tendo se orientado pelo
conceito restritivo de créditos, com base nas Instruções Normativas RFB 247/2002 e 404/2004.
Dessa forma, resta claro que o acórdão recorrido adota entendimento em
dissonância com o conceito contemporâneo de insumos, que obrigatoriamente deve ser adotado
por este colegiado, sendo imperioso, para a melhor solução da controvérsia, que a fiscalização
reveja a sua análise e identifique a relevância ou a essencialidade dos produtos e serviços em
discussão, considerando a atividade econômica desempenhada pela Recorrente.
Ademais, conforme intepretação sistêmica dos artigos 16, §6o e 29 do Decreto
70.235/72, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Conclusão
Diante de tais circunstâncias, reputo prudente, com fulcro no princípio da verdade
material e no artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, de modo que:
1. a Unidade Preparadora intime a Recorrente para apresentar, caso entenda
necessário, informações, documentos e/ou laudo técnico, em prazo razoável,
não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do seu processo produtivo,
com o intuito de comprovar, de forma conclusiva, a relevância e/ou a
essencialidade dos dispêndios que serviram de base para a tomada de créditos
no seu processo produtivo;
2. a Unidade Preparadora elabore novo Relatório Fiscal, observando-se a decisão
proferida pelo STJ no julgamento do RESP 1.221.170 e a Nota SEI/PGFN no
63/2018, sendo imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios
que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito
contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos.
Após cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos
resultados da diligência para, se entender pertinente, manifestar-se no prazo de 30 dias. Em
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729901/2015-61

sequência, retornem-se os autos a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para
prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães
Fl. 631
DF CARF MF
Original